Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-47.2016.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-47.2016.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILEUSA SANTOS BASTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONFIGURADA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8000475-47.2016.8.05.0225
, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

e Embargado
EDILEUSA SANTOS BASTOS DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER EM PARTES OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,